Tribunal: TJES
Processo: 5009647-87.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009647-87.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAN EUGENIO DA MOTA REDES

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O recorrente sustenta violação ao acesso à justiça, reitera a hipossuficiência financeira e requer a concessão da assistência judiciária gratuita, com o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da distribuição foi legítimo diante da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em sede de apelação, decisão interlocutória que indeferiu a assistência judiciária gratuita e foi objeto de agravo de instrumento não conhecido por falta de preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da gratuidade foi recebido sem efeito suspensivo, de modo que a decisão que determinou o recolhimento das custas permaneceu eficaz e exigível.

A ausência de atribuição de efeito suspensivo ao agravo não impede o regular prosseguimento do feito em primeiro grau, inclusive com a prolação de sentença de cancelamento da distribuição por falta de preparo inicial.

O art. 290 do CPC impõe o cancelamento da distribuição quando, intimada na pessoa de seu advogado, a parte não recolhe as custas e despesas de ingresso no prazo legal.

A decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade não pode ser rediscutida em apelação, por não integrar o conteúdo da sentença, tendo sido impugnada por meio do recurso cabível.

A assistência judiciária gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, porém sua concessão opera efeitos ex nunc, não alcançando situações pretéritas nem afastando o cancelamento da distribuição já determinado.

O recorrente não apresenta elementos novos que demonstrem alteração de sua capacidade financeira apta a justificar a concessão do benefício em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade de justiça, sem atribuição de efeito suspensivo, não afasta a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais.

O não recolhimento das custas, após intimação regular, impõe o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

A concessão da gratuidade de justiça em momento posterior produz efeitos ex nunc e não retroage para desconstituir o cancelamento da distribuição já efetivado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel mas, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
WILLIAN EUGÊNIO DA MOTA REDES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (evento nº 18200831), que, nos autos da ação indenizatória que move em desfavor do
BANCO J. SAFRA S/A
, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de quitação das custas iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 18200832), o apelante alega, em síntese, que:
(i)
o mérito do recurso versa sobre o próprio direito à gratuidade de justiça, o que dispensa o recolhimento do preparo recursal, sob pena de cerceamento de defesa;
(ii)
a sentença recorrida afronta o princípio constitucional do acesso à justiça e o direito de ação, previstos no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal;
(iii)
os documentos constantes nos autos comprovam a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo do mínimo existencial e da manutenção de seu lar;
(iv)
a contratação de advogado particular não constitui óbice ao deferimento da benesse, conforme autoriza a legislação vigente; e que
(v)
houve inobservância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo-se a assistência judiciária gratuita e o regular prosseguimento do feito.

Na instância originária,
WILLIAN EUGÊNIO DA MOTA
ajuizou ação em face de
BANCO J. SAFRA S.A.
objetivando a revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo celebrado em 20 de agosto de 2021. Alega o autor a existência de cobranças abusivas e desconhecidas relativas a taxas de cadastro, avaliação, registro e seguro prestamista, as quais teriam elevado substancialmente o montante da dívida e os juros remuneratórios.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinou a comprovação da hipossuficiência.

Embora intimado, o autor não apresentou nenhum elemento capaz de demonstrar a pertinência do pedido de gratuidade, o que resultou no indeferimento do beneplácito pleiteado.

Por ocasião do mencionado
decisum
, a apelante interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 5015901-84.2024.8.08.0000 (evento 7924677).

Naquele caderno processual foi proferida decisão indeferindo a concessão de assistência judiciária gratuita em grau recursal. Em face dessa decisão, o recorrente permaneceu inerte, de modo que o agravo de instrumento não foi conhecido por falta de preparo, requisito de admissibilidade recursal.

Essa breve narrativa é importante para se observar que, embora ainda não houvesse o trânsito em julgado do recurso ao tempo da sentença, não houve, em nenhum momento, a atribuição de efeito suspensivo apto a impedir o normal prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, não há óbice à prolação de sentença que cancela a distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, uma vez que manteve-se hígido o indeferimento da gratuidade pleiteada e, por consequência, a necessidade de pagamento de tais despesas processuais, mas a apelante permaneceu inerte em relação ao recolhimento da verba.

A propósito, colaciono a orientação da jurisprudência pátria em casos análogos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Assistência judiciária. Benefício indeferido. Interposição de agravo de instrumento que foi recebido somente no efeito devolutivo. Inexistência de óbice ao prosseguimento do feito. Ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo determinado. Cancelamento da distribuição. Decisão correta. Recurso improvido
. (TJSP; AC 1005077-96.2017.8.26.0318; Ac. 12798561; Leme; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Souza Lopes; Julg. 22/08/2019; DJESP 28/08/2019; Pág. 2418)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE AJG INDEFERIDO. RECURSO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. FALTA DE PREPARO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 497 do CPC/73, “a interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo”, ou seja, o agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático, de modo que, caso não seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o comando judicial continuam plenamente válido e exigível. 2.
Considerando que não foi conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão que indeferiu o pedido de AJG, manteve-se viva a ordem para que as custas fossem recolhidas, daí porque, mesmo que a discussão em torno da AJG ainda estivesse pendente de apreciação pelo Tribunal de Justiça, cabia a exequente pagar as custas inicias sob pena de cancelamento da distribuição (CPC/73, art. 257), bem como recolher o preparo do recurso de apelação no ato da interposição (CPC/15, art. 1.007)
. (TJMT; AGRG 161750/2016; Rel. Des. João Ferreira Filho; Julg. 14/08/2018; DJMT 17/08/2018; Pág. 21)

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PLEITO DEFERIDO NA FASE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme previsão do art. 99 do CPC/2015, o pleito pela assistência judiciária pode ser formulado em sede recursal, razão pela qual na forma do art. 99, §3º, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com a ressalva de que vigora em nossa jurisprudência o entendimento de que tal concessão possui efeitos ex nunc. 2. O art. 290 do CPC prescreve que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 3.
Tendo em vista que não foi deferido efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento que, ademais, não foi nem mesmo conhecido, a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais permaneceu vigente, com cumprimento obrigatório pela parte.
4. Recurso desprovido. (TJES; Apl 0015815-44.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/03/2018; DJES 27/03/2018)

AÇÃO MONITÓRIA. Assistência judiciária. Pessoa natural. Inteligência do art. 98 do NCPC. Situação econômica incompatível com o alegado estado de pobreza. Diferimento de custas. Ação monitória. Impossibilidade. Hipótese não relacionada no rol taxativo do artigo 5º da Lei Estadual nº 11.608/03. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Indeferimento da petição inicial. Justiça gratuita indeferida. Interposição de agravo de instrumento. Negativa de efeito suspensivo. Não recolhimento das custas iniciais. Indeferimento da petição inicial, com o cancelamento da distribuição, independentemente da sorte do agravo de instrumento. Extinção mantida.
Condenação do Autor ao pagamento das custas. Descabida. Ausência de fato gerador, ante o cancelamento da distribuição. Recurso parcialmente provido. (TJSP; APL 1003577-10.2016.8.26.0292; Ac. 10470336; Jacareí; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; Julg. 24/05/2017; DJESP 02/06/2017; Pág. 1970)

Saliento que, embora o recorrente pretenda se utilizar do presente apelo para novamente impugnar, por meio de apelação, a decisão do juízo primevo que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o beneplácito não pode ser objeto do presente recurso, uma vez que deveria ter sido, como o foi, atacada, à época, por meio de agravo de instrumento
1

e a matéria relativa à gratuidade de justiça não foi objeto da r. sentença objurgada, pelo que resta obstaculizada sua apreciação em sede de apelação.

É cediço que a assistência judiciária gratuita pode ser postulada a qualquer tempo e grau de jurisdição e, em sendo o caso de reiteração do pedido, deve a parte demonstrar a alteração de sua situação econômica.

Ainda que fosse concedido o beneplácito nesta seara recursal, sua concessão operaria efeito
ex nunc
, pelo que, não retroagiria a fim de alcançar situações anteriores. Nesse sentido se orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO SEM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1.
A declaração de pobreza que tenha por finalidade o benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser requerida a qualquer tempo, sem, no entanto, operar efeito retroativo
. 2. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, não havendo indícios de ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios quanto à questão da prescrição, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para deferir a gratuidade de justiça requerida, sem efeitos retroativos. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.305.066; Proc. 2018/0134781-4; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 20/05/2019; DJE 23/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO APRECIADO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser concedido a qualquer tempo no curso do processo, mas seus efeitos são ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar o afastamento da decisão que determinou o pagamento das custas iniciais, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Hipótese em que a sentença julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com o cancelamento da distribuição, haja vista o não recolhimento das custas processuais. 3. Após a prolatação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, a apelante, dentro do prazo concedido e antes de prolatada a sentença, requereu o parcelamento das custas processuais prévias, pedido este que não foi apreciado pela MMª Juíza de 1º Grau. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; Apl 0005149-43.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 25/06/2019; DJES 10/07/2019)

Aliás, o apelante não trouxe elementos sequer para subsidiar a concessão do beneplácito em sede recursal, pois não demonstrou que houve alteração de sua capacidade financeira.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEGO

PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária na origem.

É como voto.

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.